Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-57.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017495-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBER DA SILVA BERNARDO - CPF: 075.820.971-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE PELA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A existência de indícios da prática criminosa autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito, sem mandado judicial, não havendo falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como das provas dela decorrentes.

A controvérsia sobre a autorização ou não para o ingresso em domicílio não encontra espaço para deslinde na via do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado de provas.
(STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

A reincidência evidencia maior envolvimento do acusado com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gabriel Vitorino Vieira
,
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A impetrante alega constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da inexistência de fundadas razões a possibilitar o ingresso dos policiais em domicílio sem autorização dos moradores, o que traduz em prova ilícita, bem como que a decisão que decretou a segregação cautelar é desprovida de fundamentação idônea.

Pede a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a nulidade do ingresso dos policiais em domicílio, o que implicará no relaxamento da prisão, ou ainda, no trancamento do inquérito policial ou da ação penal.

A liminar foi indeferida (Id. 177467191).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 178040177).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178524197, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, em razão da inexistência de fundadas suspeitas a possibilitar o ingresso dos policiais em domicílio sem autorização dos moradores. Em consequência, pugna pelo relaxamento da prisão em flagrante ou, ainda, no trancamento do inquérito policial ou da ação penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 20/07/2023, por volta das 10h, a equipe de força tática do município de Tangará da Serra foi acionada pela Agência Regional de Inteligência, que estava monitorando alguns indivíduos que receberiam uma certa quantidade de entorpecentes para comercialização, ocasião em que avistaram um veículo entregando uma caixa para um dos suspeitos. Diante disso, ao procederem a abordagem, o paciente correu para dentro da residência com a caixa, ocasião em que adentraram no imóvel.

Ao realizarem a busca no local, encontraram mais dois suspeitos, que ao serem abordados nada foi localizado. Já dentro da caixa, que o paciente colocou em cima da cama, foi encontrado uma grande quantidade de entorpecente, como substância análoga a pasta base de cocaína, maconha e cloridrato de cocaína. Na residência, ainda foi encontrado uma placa balística e dois rádios comunicadores.

Os suspeitos foram presos em flagrante.

Realizada audiência de custódia, no dia 21/07/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, conforme se verifica da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou à prisão preventiva, os policiais já estavam monitorando alguns indivíduos que receberiam uma certa quantidade de entorpecentes, dentre eles o paciente, que ao ser abordado empreendeu fuga para o interior da residência, o que deu causa à entrada da polícia.

Assim, denota-se que o ingresso em domicílio, apesar de ocorrido sem mandado judicial, amparou-se em fundadas razões, devidamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de entorpecentes.

Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Cito:
(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Desse modo, como pontuado na decisão objurgada, “
na análise do auto de prisão em flagrante, o Juízo está jungido aos elementos de convicção então carreados e os depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade
” (
TJMT - N.U 1021244-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Assim, como o crime de tráfico tem natureza permanente, mostra-se legítima a entrada de policiais em domicílio, a fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE
– INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.” (N.U 1017824-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIMES PERMANENTES
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de entorpecente, além de apresentar histórico de registros criminais e ser reincidente específico no tráfico de drogas, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1022790-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Outrossim, a controvérsia sobre a autorização ou não para o ingresso em domicílio não encontra espaço para deslinde na via do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado de provas.
(STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Ademais, verifica-se
que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva (apreensão de substâncias análogas a maconha, cocaína e pasta base, tudo em grande quantidade). Vejamos,
in verbis
:

“[...] Ainda, conforme os documentos de Id. 123897988 e Id. 123899141 foram apreendidos: aparelhos celulares, rádios comunicadores, placa de colete balístico e substâncias análogas à maconha, cocaína, e pasta base, todas em grande quantidade, como faz ver a seguinte descrição:

“a. Três porções de material sólido, em granulação fina, de cor branca, envolto em material plástico (e.g.: recorte de sacola plástica), em formato de trouxa, com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 225,4 g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria). Registra-se que um deles, há escrito “R” inscrito num quadrado;

b. Doze porções de material sólido, de coloração verde-amarronzada, em formatos diversos, envoltos em plásticos transparentes (e.g.: filme de PVC), com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 3559,3 g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria). Registra-se que algumas porções possuem escrita “B”, “G”, “G”, “T”;

c. Cinco porções de material sólido, em pedras, de cor marrom-amarelada, envolto em material plástico transparente (e.g.: filme de PVC), com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 281,6 g (avaliada em balança analítica desta coordenadoria). Registra-se que as porções possuíam marcação escrita à mão “BRA”, “A”, “U”, “T” e “M”;”

Além disso, a decisão pautou-se na periculosidade do agente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de impedir que ele solto, continue a
cometer novos delitos, em especial a traficância, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelo crime imputado ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o paciente seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

No mais, a necessidade da segregação cautelar também decorre da reiteração delitiva do paciente, porquanto como ressaltado pelo juízo
a quo
, “
os antecedentes criminais trazem à tona o envolvimento do flagranteado em delito de tráfico de drogas (Autos n. 1005378-34.2021.8.11.0055), onde fora concedido o benefício de responder ao processo em liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas. Contudo, como visto, tais medidas não impediram o flagranteado de realizar novos delitos de igual natureza
”.

Além disso, constam anotações envolvendo o paciente em delitos de furto, posse de drogas para consumo pessoal e posse ilegal de arma de fogo, quando ainda se tratava de inimputável, haja vista a anotação de ato infracional nesse sentido, o que reforça a necessidade de se manter a segregação cautelar para, repita-se, garantir a ordem pública.

Eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS –
REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

Desse modo, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023